Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-52.2019.8.11.0021
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000564-52.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VALESCA TURA DE LIMA - CPF: 046.587.221-27 (RECORRIDO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), JONAS TURA DE LIMA - CPF: 036.894.991-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000564-52.2019.8.11.0021

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido(s):

VALESCA TURA DE LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em redução, levando-se em conta a inscrição existente em nome da Reclamante que foi promovida pela Reclamada, no valor de R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos), contrato n º 0257344936.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação contratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida, após pedido de cancelamento.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela autora, para
DECLARAR
a inexistência do débito negativado objeto desta reclamação no valore de
R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos), contrato n.º 0257344936, com vencimento em 10/09/2018 e inclusão em 21/01/2019
(movimentação ID 19047976), bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do registro da restrição e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano à Recorrida, posto que a Recorrida não comprovou abalo moral sofrido, sendo indevido dano moral. Requer a improcedência da ação. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado, bem como pela alteração do marco inicial dos juros.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte autora aduz possuir linha telefônica e que, após diversas tentativas de contato com a reclamada, conseguiu realizar o cancelamento de tal linha, conforme áudio de ligação de ID 19049678.

Entretanto, a empresa continuou efetuando cobranças sem a utilização da linha, que chegou a efetuar o pagamento da fatura referente ao mês de agosto mesmo entendendo como indevida a cobrança, contudo, fora negativada nos órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos).

A reclamada não comprova a licitude da negativação, posto que foi incluída em data posterior ao cancelamento dos serviços, ônus que incumbia a ré.

Portanto, demonstrada a falha na prestação de serviços, gera o dever de indenizar.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando o valor da restrição no total de
R$ 157,06 (cento e cinquenta e sete reais e seis centavos), contrato n.º 0257344936, sendo único apontamento.

Por outro lado, em se tratando de relação contratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde a citação.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamada, apenas alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do ínfimo sucesso do recurso, mantida a sucumbência, de onde, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios que arbitro e, 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020